Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712866-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. A. C. D. S. S. contra decisão (Id. 34716927) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais proposta por G. R. D. S. A. em face da seguradora agravante e de Q. A. D. B. S. A., deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré forneça e custeie a aplicação do medicamento MEKINIST (TRAMETINIBE) 0,5 mg em favor da autora, na forma indicada no relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$2.000,00, até o limite de R$50.000,00. Em suas razões recursais, a ré agravante alega a ausência de obrigatoriedade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral MEKINIST, ao argumento de que a documentação enviada não atende os critérios da Diretriz de Utilização estabelecida pela ANS para o procedimento em questão, conforme Resolução Normativa vigente. Destaca que para incluir, excluir ou alterar itens do rol mínimo de cobertura, a ANS leva em consideração estudos, com evidências científicas atuais, onde os ganhos e resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes. Salienta que a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou no ano passado a Resolução Normativa que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, destacando ainda que, de acordo com a autarquia, o rol passará a ser taxativo. Colaciona julgado recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser abusiva a exclusão pelo contrato de plano de saúde de tratamentos médicos que não estão previstos no rol da ANS (REsp 1.733.013/PR) e ressalta que os procedimentos não previstos na Lei no 9.656/98 devem ser contratados de forma adicional pelo beneficiário do plano. Aduz que a multa cominatória foi aplicada em valor exorbitante, estando dissociada de sua função principal, razão pela qual deve ser reajustada para patamar razoável e proporcional. Ressalta a ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, tendo em vista que não há previsão de cobertura do procedimento na lei de regência e no contrato entabulado entre as partes, bem como que não restou evidenciada a emergência da situação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência requerida nos autos de origem. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa cominatória aplicada para patamar razoável e proporcional. Preparo regular no Id. 34674404. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois nos termos do artigo 12, inciso I, alínea c, da Lei 9.656/98, é devido o fornecimento pelo plano de saúde de medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;” Também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual a manutenção da decisão que determinou o fornecimento da medicação, em sede de tutela de urgência nos autos de origem, é medida mais adequada, mormente considerando que o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado costuma ser célere. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça em face do interesse de incapaz. Intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora